Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIENE CRUZ E SILVA - CPF: 013.745.171-78 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRIDO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM O TEOR DO ART. 98, §3° DO CPC. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

3.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios, mormente porque a referida suspensão constou expressamente no Acórdão embargado.

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DE

FORMATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ASSINATURA DA QUITAÇÃO. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, CPC.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Claudiene Cruz e Silva em face de Studio S Formaturas Eireli.

2. Em síntese, a Autora informa que contratou junto a ré o serviço de fotografia e filmagem para sua colação de grau pelo valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Informa que ao receber o material contratado identificou que não havia nenhuma foto com sua genitora, tia e outros familiares, ainda, foram enviadas fotos de outras turmas e outra formanda em seu álbum de formatura. Busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na entrega de todas as fotos registradas de sua pessoa, bem como de seus familiares e amigos na data da colação de grau (12/2012), além de compensação por danos morais.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar que realizou a entrega dos serviços contratados, conforme contrato devidamente assinado pela consumidora acostado no id no100845959, onde consta a informação acerca do recebimento pela Autora das filmagens em DVD e CD de fotos da formatura, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente no sentido de que “percebeu que as fotos não eram suas, mas o funcionário da Empresa Reclamada informou a mesma deveria assinar o contrato e que após a assinatura ele iria repassar a situação para o setor responsável da empresa e posteriormente entrar em contato com a autora para enviar as fotos certas”, não demonstrou a ocorrência de vício de consentimento (erro/ignorância) no momento em que realizou a quitação dos serviços.

Ademais, necessário destacar que a ocorrência do erro – defeito do negócio jurídico – pressupõe prova de elemento objetivo e do elemento subjetivo, não restando demonstrado pela Autora.

5. Ademais, ainda que tenha recebido foto de outra formanda juntamente com seu álbum de formatura, a tendência doutrinária e jurisprudencial é no sentido de se manter vigente o contrato que não foi inteiramente cumprido, com o objetivo de se manter a estabilidade das relações sociais, observar a função social do contrato e evitar o enriquecimento ilícito, mormente porque os fatos só foram judicializados após aproximadamente cinco anos do evento danoso. Trata-se de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato.

6. O fato é que a empresa Recorrida não praticou nenhum ato ilícito indenizável, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência omissão/contradição no julgado, ao argumento de ter sido beneficiada pela justiça gratuita e posteriormente, condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência de 15% sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, informou a parte Autora/Embargante, ter sido beneficiada pela justiça gratuita e, portanto, tendo o seu Recurso Inominado conhecido e desprovido, requereu por meio de Embargos de Declaração, a reforma da decisão, de modo que seja reconhecida a isenção do pagamento dos ônus de sucumbência.

Ocorre que a concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

O Recorrente vencido deve sempre ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, no entanto, caso seja credor, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Deste modo, sendo a Embargante beneficiária da justiça gratuita, faz jus a suspensão da exigibilidade da referida condenação, conforme constou expressamente no item 8 do Acórdão embargado.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator